Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-85.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702305-85.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE PEREIRA DE SOUSA APELADO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6, WESLEY NEVES DA SILVA DESPACHO 1. Intimem-se as partes para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 6/9/2022 às 15:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 38087168. 2. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO